Tribunal: TJMT
Processo: 0013039-25.2019.8.11.0064
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 061.108.961-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS DIAS - CPF: 008.689.329-73 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI N.º 11.343/2006 E ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1)
ALMEJADA A
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE ENTORPECENTES –
INVIABILIDADE
– ARGUMENTOS IMPROCEDENTES – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO; DECLARAÇÕES DE USUÁRIOS E DE AO MENOS UMA DAS NAMORADAS DOS APELANTES –
2)
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE READEQUAÇÃO DA PENA DE UM DOS APELANTES A FIM DE SER REDUZIDA, DE FORMA PROPORCIONAL, A EXASPERAÇÃO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
IMPROCEDÊNCIA
– RECRUDESCIMENTO QUE SE DEU EM PATAMAR AQUÉM DA FRAÇÃO DE 1/6, TOMANDO-SE COMO PARÂMETRO O INTERVALO DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS – APELO DESPROVIDO.

1) As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão dos apelantes e da apreensão dos entorpecentes, bem como as declarações de usuários habituados a adquirir drogas deles, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, tal como prolatado, descredenciando-se a tese de uso próprio;

2) A
incidência da fração de 1/6 (um sexto), pela presença de agravante, deve ocorrer sobre a pena-base somente se esta for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, o que não ocorre na espécie, de modo que malgrado haja pena concreta, a reincidência deverá ser dosada sobre o
quantum
de 10 anos [intervalo entre a pena máxima e a mínima abstratamente cominada ao crime de tráfico de drogas], sob pena de se subverter o próprio processo dosimétrico.
I
n casu
não há qualquer retificação a ser feita no incremento perfectibilizado, uma vez que ficou aquém da fração de 1/6 (um sexto),
inexistindo violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA

MARCOS VINÍCIUS DIAS

APELADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA
e
MARCOS VINÍCIUS DIAS
, irresignados com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da ação penal n.º
0013039-25.2019.8.11.0064
– código 702258
, na qual foram condenados às penas, respectivamente, de
01
(um) ano e 11 (onze) meses de reclusão
[substituída por duas restritivas de direitos a serem especificadas pelo MM. Juízo da Execução Penal]
, em regime inicial
abert
o
, além do pagamento de
194
(cento e noventa e quatro) dias-multa
, cada qual à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
e de
07
(sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, além do pagamento de
700
(setecentos) dias-multa
, cada qual à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos
pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, recorrem a este eg. Tribunal de Justiça
.

No bojo da mesma sentença os ora apelantes restaram
absolvidos
da imputação descrita no
artigo 35,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, com fulcro no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por meio das razões conjuntas de ID 54324635 – págs. 27/41, almejam ver o
crime de tráfico de entorpecentes desclassificado para o de posse para consumo pessoal
, previsto no art. 28
da Lei n.º 11.343/2006, por serem usuários de drogas e a quantidade apreendida serviria apenas para o referido fim.
Subsidiariamente
, vindicam a
readequação da pena
exclusivamente em relação ao réu
MARCOS VINÍCIUS DIAS
, a fim de ser
reduzida, de forma proporcional, a exasperação pela agravante da reincidência
. Ao final,
prequestionam
os princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade e
in dubio pro reo
, bem como os dispositivos constantes do artigo 1.º, III e 5.º, LVII, ambos da Carta Maior; artigos 33 e 61, I
,
ambos do Código Penal e artigos 28 e 33, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 54324635 – págs. 42/52, pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de se manter incólume a r. sentença proferida, destacando inexistir justificativa para a desclassificação do delito, em virtude das provas coadunadas denotarem indubitavelmente a prática do comércio malsão, além de se encontrar escorreita a dosagem da pena.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 56318463, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo
desprovimento
do apelo defensivo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquele que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado conjuntamente por
DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA
e
MARCOS VINÍCIUS DIAS
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que os ora apelantes
foram originariamente denunciados como incursos nas sanções do
artigo 33,
caput
c/c
artigo 35,
caput
, ambos da Lei n.º 11.343/2006

porque em data e local imprecisos, porém, no segundo semestre do ano de 2019, no município de Rondonópolis-MT, com consciência e vontade, associaram-se para o fim de praticar reiteradamente o narcotráfico.

De acordo com a denúncia, ambos se ajustaram para promoverem o comércio ilegal de drogas, sendo que em virtude de
MARCOS VINÍCIUS DIAS
estar sob monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica, fornecia o ponto de distribuição e a guarda da droga no imóvel, enquanto
DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA
era o responsável pela distribuição externa, bem como pela contratação de “aviõezinhos” para a alienação ilícita dos entorpecentes.

Da narrativa ministerial constou ainda que no dia 04.12.2019, por volta das 15h00min, na residência localizada na Rua São João, n.º 17, Cidade de Deus II, município de Rondonópolis-MT, ambos os apelantes, acompanhados e envolvendo as inimputáveis
Karolliny Correa Araújo
(de 17 anos à época do fato) e
Giovana dos Santos Silv
a (de 14 anos de idade à época do fato) na infração penal, com consciência e vontade, possuíam/guardavam, com finalidade mercantil,
10 (dez) porções de maconha; 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína e um caderno de anotações do comércio malsão, além da quantia de R$ 2.667.00 (dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais)
, provenientes da alienação das substâncias proscritas.

No dia e local supramencionados, investigadores de polícia estavam monitorando o imóvel que era utilizado pelos recorrentes, quando perceberam uma expressiva movimentação de usuários de drogas. Logo em seguida, diante da convicção da ocorrência de tráfico de drogas na residência, os agentes de segurança pública ingressaram na residência e no seu interior lograram apreender as substâncias ilícitas alhures destacadas, sendo que em poder da adolescente
Giovana Santos Silva
, estava a quantia de 8 (oito) porções de maconha, além de um caderno de anotações das vendas de narcóticos e a quantia de R$ 2.667.00 (dois mil, seiscentos e sessenta e sete reais) em espécie, provenientes da alienação das drogas.

Conforme já destacado quando do relatório, após regular instrução criminal os apelantes restaram
absolvidos
da imputação descrita no
artigo 35,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, com fulcro no
artigo 386, VII do Código de Processo Penal
, bem como, foram
condenados
com incursos nas sanções do

artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
.

A irresignação é exclusivamente defensiva e, d
iante da ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais conjuntas
.

I –
DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA.

Apesar dos apelantes negarem a prática do tráfico de entorpecentes, os elementos probatórios amealhados aos autos asseguram a manutenção do édito condenatório pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
.

A
prova da materialidade do crime
de tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 54324633 – págs. 9/10); Boletim de Ocorrência (ID 54324633 – págs. 11/17); Termo de Exibição e Apreensão (ID 54324633 – págs. 18/19); Laudo de Constatação (ID 54324633 – págs. 23/24) e Laudo Definitivo (ID 54324634 – págs. 69/72), que concluiu tratar-se de
27cg (vinte e sete centigramas) de COCAÍNA

e
59,78g (cinquenta e nove gramas e setenta e oito centigramas) de MACONHA
.

Com relação à
autoria delitiva
,
quando interrogado em juízo (ID 54324637),
DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA
sustentou ser apenas usuário de entorpecentes, bem como que havia
entregado a maconha para sua namorada, além de ter acabado de adentrar ao bar quando os policiais fizeram a abordagem. Elucidou que Marcos, juntamente com o pedreiro, estava fumando pasta base de cocaína nos fundos da residência, sendo de sua propriedade parte do dinheiro apreendido. Já as anotações constantes do caderno referiam-se aos atendimentos realizados no bar, o qual estava funcionando normalmente.

Em idêntica linha foi o
depoimento de MARCOS VINÍCIUS DIAS
, ao negar a prática delituosa perante a autoridade judicial e atestar ser mero usuário de entorpecentes. Assumiu apenas a propriedade da pasta base de cocaína que estava fumando quando a guarnição policial realizou a abordagem (ID 54324637).

Por sua vez, o
investigador de polícia NELSON DE SOUZA NETO
, sob o crivo do contraditório (ID 54324637), aduziu que
MARCOS VINÍCIUS
já era conhecido no meio policial pela prática do crime de receptação, dentre outros, sendo que ao lhe ser concedida a liberdade, iniciaram várias denúncias dando conta de que na residência dele ocorria o tráfico de drogas, momento em que passou a ser monitorado pela polícia civil. Na data da abordagem havia vários usuários de drogas dentro do imóvel, sendo localizadas no bolso da adolescente
Giovana Santos Silva
[namorada de DANIEL] 08 porções de maconha. Em revista na residência foi encontrada também pasta base de cocaína e um documento, posteriormente constatando ser produto de crime. Todos foram conduzidos para a delegacia e vários usuários de drogas, que estavam na residência, confirmaram que ambos os apelantes realizavam a comercialização de entorpecentes, acompanhados das respectivas companheiras.

O mesmo policial prosseguiu ressaltando não ter sido essa a primeira denúncia, existindo várias delações no 197 relatando que os apelantes realizavam a mercancia de drogas na casa de Marcos Vinícius, vulgo “Brunão”. Inicialmente, MARCOS alegou que o local seria um bar, no entanto, não estava aberto, bem como não continha nenhum tipo de bebida lá, havendo somente garrafas vazias e latinhas no lixo, além de uma mesa de sinuca totalmente danificada, sendo, na verdade, um “estabelecimento de fachada”, utilizado para a venda de drogas. Durante todo o monitoramento realizado puderam constatar que a porta do bar ficava fechada e várias testemunhas afirmaram ter adquirido entorpecente tanto dos apelantes, quanto das companheiras destes, ambas adolescentes. Por fim, ratificou a apreensão de um caderno contendo anotações referentes ao comércio malsão.

Ouvidos perante a autoridade policial, os
usuários Kaio Cesar Simões de Oliveira (ID 54324633 – pág. 29); Ivanilson Feitosa (ID 54324633 – pág. 34) e Adriano Elesbão (ID

54324633 – pág. 37)
confirmaram a aquisição de drogas na residência de “Brunão” [Marcus Vinícius], alguns deles já tendo ido ao local por mais de uma vez para essa mesma finalidade.

A
testemunha Anderson José Vieira
(ID 54324633 – págs. 44/45), ainda na fase inquisitiva exarou ter sido contratado pelo apelante
MARCOS VINÍCIUS
visando prestar um serviço [reforma na casa], período no qual percebeu intensa movimentação de usuários de drogas no imóvel, estando presente inclusive quando da abordagem policial e da apreensão dos entorpecentes no local.

Outro não foi o sentido das declarações prestadas pela
adolescente e namorada de

DANIEL,
Geovana dos Santos Silva
(ID 54324633 – págs. 53), ao afirmar que já adquiriu entorpecentes na residência de MARCOS, ressaltando que quando chegava um cliente, a pedido de sua amiga
Karolliny
, esposa de BRUNÃO, segurava e lhe entregava a droga, que, por sua vez, repassava ao usuário.

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, como no caso, razão pela qual não
pode ser desprestigiado, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelos agentes, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrado qualquer tendência de incriminação injustificada dos acusados,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Outrossim, a quantidade de entorpecente apreendida, por si só, também não descaracteriza o narcotráfico, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, além da eventual condição de usuários não excluir a de traficantes, muitas vezes desenvolvida para alimentar o próprio vício, conforme o teor do Enunciado Orientativo de n.º 03, de igual modo da TCCR/TJMT –
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Ademais, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no enunciado de n.º 7, também deste Sodalício,
in litteris
:

“Enunciado Orientativo n.º 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Desse modo, convergindo o depoimento policial com as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, associados às declarações extrajudiciais de usuários que adquiriam drogas dos apelantes, inafastável a conclusão de que o conjunto probatório assegura e valida o édito condenatório proferido em 1.ª instância pelo crime de tráfico de entorpecentes, afastando-se a pretensão desclassificatória, sem que se possa falar em afronta ao
princípio do
in dubio pro reo
.

II –
DA PENA DO RÉU
MARCOS VINÍCIUS DIAS.

Após fixar a
pena-base
do ora apelante no patamar mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, o MM. Juízo
a quo
passou à
segunda fase dosimétrica
, registrando a ausência de atenuantes e a presença da agravante da reincidência [condenação transitada em julgado constante do executivo n.º 0009700-92.2018.811.0064, referente à ação penal n.º 13226-04.2017.811.0064], ao que recrudesceu a pena em um ano e 100 dias-multa, de modo que a
pena intermediária
restou consolidada em
6 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa
[ID 54324635 – pág. 18].

Embora não haja previsão expressa quanto à exasperação da pena quando verificada a ocorrência da reincidência, conforme infere-se do art. 63 do Código Penal, sabe-se que o entendimento doutrinário e jurisprudencial é pela fixação do
quantum
de 1/6 (um sexto) para cada uma das circunstâncias agravantes presentes no caso concreto,
admitindo-se patamar maior caso exista fundamentação concreta para tanto
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 306 DO CTB. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. QUANTUM FIXADO DESPROPORCIONAL. AUMENTO DE 1/6. FRAÇÃO IDEAL. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
O art. 63 do CP não menciona o quantum a ser aplicado da agravante de reincidência. Em respeito ao princípio da razoabilidade o entendimento jurisprudencial e doutrinário é pela fixação de 1/6 para cada uma das circunstâncias presentes no caso concreto.”
(TJ-MG - APR: 10024120850979001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira (JD CONVOCADO), Data de Julgamento: 17/10/2013, Câmaras Criminais/7.ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/10/2013). Negritei.

E mais, a incidência da fração de
1/6 (um sexto)
deve ocorrer sobre a pena-base somente se esta for
maior ou igual
ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, o que não ocorre na espécie, de modo que malgrado haja pena concreta,
a agravante em questão deverá ser dosada sobre o
quantum
de 10 anos
[intervalo entre a pena máxima e a mínima abstratamente cominada ao crime de tráfico], sob pena de se subverter o próprio processo dosimétrico.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue, oriundo do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA INTERMEDIÁRIA.
QUANTUM DE AUMENTO DO REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA SOBRE INTERVALO DE PENA EM ABSTRATO, NÃO SOBRE A PENA-BASE.
DOSIMETRIA BENÉFICA DO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. WRIT NÃO CONHECIDO (...)

2. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

3.
As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa multiplica o intervalo de pena decorrente da diferença entre a pena mínima e máxima cominadas ao tipo, para então somar à pena mínima.
Portanto, as agravantes incidirão sobre a pena-base se for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário, caso contrário, malgrado haver pena concreta dosada, as agravantes serão fixadas com parâmetro na base de cálculo das circunstâncias judiciais, sob pena de as agravantes serem menos gravosas do que meras circunstâncias judiciais.

4. Na espécie, em relação ao crime de lesão corporal leve do art. 129, § 9º, do Código Penal, a exasperação da reprimenda em apenas 1 mês e 15 dias mostrou-se bastante benéfico, incorrendo em proteção insuficiente. Isso porque a agravante da reincidência específica deveria incidir sobre o intervalo abstrato da pena (33 meses) e não sobre a pena-base fixada (3 meses). Dessa forma, incidindo fração de aumento padrão de 1/6 sobre o intervalo abstrato da pena, fixar-se-ia a pena intermediária em 8 meses e 15 dias de detenção, que se tornaria definitiva. Entrementes, deve ser mantida a pena fixada pelo Tribunal a quo, conquanto insuficiente para a proteção do bem jurídico, em respeito à regra da non reformatio in pejus. (...)

7. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC 498.586/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020). Grifei.

Portanto,
in casu
não há qualquer retificação a ser feita no incremento perfectibilizado, uma vez que
ficou aquém da fração de 1/6 (um sexto)
,
calculada sobre

o intervalo abstrato da pena (10 anos) e não sobre a pena-base fixada (5 anos), inexistindo violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III – DO PREQUESTIONAMENTO.

No contexto das razões recursais, os apelantes
DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA
e
MARCOS VINÍCIUS DIAS
prequestionam
os princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade, razoabilidade e
in dubio pro reo
, bem como os dispositivos constantes do artigo 1.º, III e 5.º, LVII, ambos da Carta Maior; artigos 33 e 61, I
,
ambos do Código Penal e artigos 28 e 33, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, para o fim de eventual interposição de recursos extraordinários aos tribunais superiores.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os princípios, bem como os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos, relacionados que estão com as teses sustentadas nestes recursos, foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

IV – CONCLUSÃO.

Com essas considerações, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto conjuntamente por
DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA
e
MARCOS VINÍCIUS DIAS
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo

MM. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da ação penal n.º
0013039-25.2019.8.11.0064
– código 702258
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020